Tribunal: TJSP
Processo: 2101220-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2101220-46.2019.8.26.0000/50001
1
Registro: 2020.0000028621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2101220-46.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Osasco, em que é embargante
MAIRDE DE OLIVEIRA MOSQUETO, é embargado AMILTON BATISTA ADORNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101220-46.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 7897-JV
2
COMARCA: Osasco 6a Vara Cível
EBTE.: Mairde de Oliveira Mosqueto
EBDO.: Amilton Batista Adorno
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7897
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão Caráter infringente -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mairde de Oliveira Mosqueto
em relação ao v. acórdão de fls. 160/165, que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto por Amilton Batista Adorno.
Com efeito, esta C. 29a Câmara de Direito Privado determinou o levantamento
da penhora incidente sobre percentual da aposentadoria percebida pelo embargado.
Diz a parte embargante que o acórdão é omisso, na medida em que os
argumentos deduzidos em sede contraminuta, não foram objeto de análise e deliberação.
Assevera, outrossim, que o v. acórdão incorreu em contradição, tendo em vistas
que “o legislador deixou claro que não há distinção na verba alimentícia, quando se exclui
a impenhorabilidade no salário” (fl. 04).
Alega também que a jurisprudência referida no v. acórdão está ultrapassada.
Finaliza requerendo o provimento do recurso, com especial efeito infringente.
Prequestiona a matéria.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101220-46.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 7897-JV
3
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.
Em verdade, o embargante se vale do rótulo “omissão”, para manifestar seu
inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com o máximo respeito,
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que o embargante descontextualiza as
assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de omissão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao
deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à
compreensão da solução dada ao litígio.
Confira-se:
“(...).
Preservada a convicção da Julgadora de Primeiro Grau, o recurso comporta
provimento.
Com efeito, como se vê a fls. 84, dos autos de origem, o agravante é
aposentado e sobre parte do valor percebido a título de aposentadoria, foi determinada a
constrição
Com a máxima vênia, segundo dispositivo contido no art. 833, inc. IV, do
NCPC, é vedada a penhora sobre rendimento, salário ou aposentadoria.
Não pode passar sem observação que tal dispositivo está em consonância com
o art. 7o., inc. X, da CF.
Realmente o § 2o., do aludido dispositivo processual estabelece que 'o disposto
nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o
disposto no art. 528, § 8o. e 529, § 3o.'
Sucede, porém, que o crédito que ensejou a constrição ora em discussão não
está abarcado pela exceção consubstanciada no § 2o., do art. 833, do CPC.
Com efeito, o crédito ora em questão se refere a honorários sucumbenciais,
decorrentes de demanda envolvendo dívida locatícia.
E o legislador, ao usar a expressão 'prestação alimentícia', não se referiu a
toda e qualquer verba alimentar, mas, sim, exclusivamente à pensão alimentícia
decorrente do direito de família e, ainda, à indenização decorrente de ato ilícito.
Destarte, há que ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101220-46.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 7897-JV
4
previdenciário percebido pelo agravante, por força de lei, independentemente do
percentual que se pretende para constrição, não é passível de penhora.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre
percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar.
Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a
jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n.
83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento'. (AgRg no AREsp 478.328/SE,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015,
DJe 19/02/2015).
Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e C.
Câmara.
Veja-se:
'Processual. Ação Monitória. Crédito relativo a honorários advocatícios
convencionais. Penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada.
Impossibilidade. Impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 649, IV, do CPC.
Vedação legal que não é dado ao juiz contornar. Alegação de que em razão da natureza
alimentar dos honorários advocatícios, seria possível a penhora do benefício
previdenciário, por se enquadrar a hipótese na exceção do art. 649, § 2o., do CPC.
Inadmissibilidade. Exceção que se refere à prestação alimentar típica, vale dizer, aquela
referente à obrigação alimentar propriamente dita. Regra geral de impenhorabilidade dos
proventos de aposentadoria que prevalece em sede de cobrança de honorários
convencionais. Agravo de Instrumento do autor desprovido' (Agravo de Instrumento no.
2055067-91.2015.8.26.0000, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 13.5.2015).
De rigor, portanto, o acolhimento do recurso, para que reformada a r. decisão
agravada, a penhora incidente sobre percentual da aposentadoria percebida pelo
agravante seja levantada, o que fica determinado.” (cf. fls. 163/165).
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
provimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão embargado, não
havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
A discussão armada acerca da jurisprudência indicada no v. acórdão é
despicienda.
Primeiramente, porque o tema em questão não foi objeto de recurso repetitivo,
pelo C. STJ.
Logo, em absoluto esta C. Câmara está vinculada a precedentes invocados pela
parte agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101220-46.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 7897-JV
5
Em outras palavras, não há que se cogitar de aplicação à espécie, do dispositivo
contido no art. 927, III, do CPC.
Em segundo lugar, porque esta C. Câmara entende os proventos de
aposentadoria, são impenhoráveis, máxime na situação dos autos, em que a dívida refere a
honorários sucumbenciais decorrentes de demanda que envolveu locação de imóvel.
A bem da verdade, como já observado, a parte embargante, não se
conformando, com o juízo de valoração dos elementos de convicção constantes dos autos,
se propõe a discutir o mérito dos fundamentos que culminaram no provimento do recurso.
Em outras palavras, o embargante pretende novamente discutir questões
relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Destarte, veiculada por meio de embargos, matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o improvimento do recurso.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Tampouco há que se cogitar de contradição na espécie, na medida em que o
embargante não aponta qualquer incoerência entre as premissas lançadas na fundamentação
e a conclusão consignada no acórdão.
Como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e
a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n.
790.903/RJ, g.n.).
Não pode passar sem observação, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Finalizando, deixo consignado, ante o alegado acerca da interposição de
recursos não ordinários, que todas as normas e princípios destacados pelo embargante
foram considerados, ainda que não citados expressamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101220-46.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 7897-JV
6
Consigne-se por oportuno que o prequestionamento não é numérico, mas sim
temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no
345.636-0-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que
se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”“ (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator